Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. PRAZOS SUCESSIVOS. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO.
1. O conhecimento direto das teses suscitadas na impugnação, quanto ao suposto excesso de execução, representará supressão de instância, porquanto não apreciadas pelo juízo a quo. Cabe ao órgão colegiado, neste momento processual, deliberar se a peça protocolada foi tempestiva ou não.
2. O artigo 523 do Código de Processo Civil disciplina que, no caso de condenação em quantia certa, o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de quinze dias. Por seu turno, o artigo 525 do Código de Processo Civil dispõe que, não ocorrendo o pagamento voluntário no aludido prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
3. A leitura dos dois dispositivos demonstra a existência de dois prazos sucessivos, ou seja, que não se iniciam na mesma data, de modo que o termo inicial do prazo para impugnação corresponde ao término do prazo para pagamento voluntário.
4. No caso de empresa parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, as intimações, regidas pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 e alterada pela Portaria GC 140 de 17/9/2018, aperfeiçoam-se quando a parte, por meio de um dos gestores cadastrados, consulta o ato processual no sistema PJE. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido.